Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. LEI 9.656/98. ATENDIMENTO E TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA. PRAZO DE CARÊNCIA. 24 HORAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 608 do STJ, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Consoante art. 35-C da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de urgência e emergência. De acordo com o art. 12, V, “c”, da Lei epigrafada, os planos de saúde, ao fixarem períodos de carência, podem exigir apenas o prazo máximo de 24 horas, a contar da contratação, para a cobertura dos casos de urgência e emergência.
3. Na aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC, o juízo equitativo deve ocorrer tanto para majorar os honorários advocatícios, quando irrisórios, como também para reduzi-los, quando exorbitantes. A equidade é a mesma.
4. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há necessidade de interpretação do § 8o do art. 85/CPC de forma sistemática e harmônica com a integridade do ordenamento jurídico, preceito fundamental inserto no artigo 1o Código de Processo Civil vigente, ressaltando os princípios concernentes à boa-fé processual, razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento ilícito, isonomia e paridade. 4.1. O referido dispositivo não é nem absoluto nem exaustivo, sob pena de desconsiderar a pressão dos fatos processuais em favor de exacerbado apego à literalidade da lei, a revelar acintosa inadequação, igualmente em face dos princípios e valores exaltados no Código de Processo Civil. (Recursos Especiais 1771147/SP, 1789913/DF).
5. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos.